Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0034240-21.2015.8.07.0001 APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, RENAN BARBOSA DA SILVA APELADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA, HELIO MARCELINO LORENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o apelante Renan Barbosa da Silva foi devidamente intimado a constituir novo patrono, conforme ID 14519812, tendo deixado transcorrer o prazo assinado sem manifestação e, considerando ainda, a publicação do acórdão, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 14 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator